Tribunal: TJDFT
Processo: 0004394-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TERMOS DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO. READEQUAÇÃO. PARÂMETRO. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se percebe nulidade posterior à pronúncia, relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Evidenciada a culpabilidade quando a conduta do acusado ultrapassa o ordinário do crime de homicídio qualificado. No caso, o réu, na companhia de nove adolescentes, praticou uma série de agressões graves contra a vítima.
6. As circunstâncias do crime de homicídio triplamente qualificado permitem a exasperação da reprimenda-base pela utilização das qualificadoras remanescentes não valoradas na tipificação da conduta.
7. A culpabilidade exacerbou sobremaneira o ordinário, de modo a justificar o incremento à fração superior de 1/5 (um quinto) da pena mínima em abstrato.
8. Tendo em vista a presença de duas qualificadoras a serem utilizadas na exasperação da pena-base, o aumento deve ser operado à fração maior do que a ordinariamente recomendada, ou seja, em 1/5 (um quinto) da pena mínima em abstrato.
9. A qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido não foi caracterizada em razão da superioridade numérica, mas sim pelo elemento surpresa, não havendo que falar em “bis in idem”, devendo incidir a agravante do concurso de pessoas.
10. Inviável o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível quando comprovado que o apelante participou ativamente do homicídio, inclusive ajudando a atear fogo na vítima quando já estava caída ao chão, e ainda viva.
11. O pleito de reconhecimento do homicídio privilegiado deve ser submetido ao Conselho de Sentença, após sustentação nos debates, o que não foi feito no presente caso.
12. Incompatível o acolhimento do privilégio caso tenha sido reconhecida uma qualificadora de caráter subjetivo, como na hipótese em análise.
13. Recurso parcialmente provido.